Tribunal: TJDFT
Processo: 0732457-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0732457-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELENA OLIVEIRA PINTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por HELENA OLIVEIRA PINTO em face da decisão exarada pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos da “ação declaratória de isenção de imposto de renda c/c repetição de indébito” ajuizada pela ora agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender os descontos do imposto de renda sobre seus proventos de aposentadoria. Afirma a recorrente que é servidora pública aposentada da Secretaria da Casa Civil, Relação Institucionais e Sociais do Governo do Distrito Federal, uma vez que, em 19/02/2018, após ser submetida à avaliação pericial por junta média em razão de sua aposentadoria, restou comprovado que é portadora de incapacidade laborativa total e permanente, não susceptível de readaptação, decorrente de episódios depressivo grave sem sintomas psicóticos, conforme laudo médico pericial oficial. Defende a possibilidade de isenção do imposto de renda sobre sua aposentadoria pelo fato de ser aposentada e acometida por doença gravíssima (depressão grave), que, inclusive, justificou o afastamento das atividades laborativas. Considera presentes os requisitos para concessão da tutela recursal, consignando, quanto ao periculum in mora, que a manutenção do desconto da alíquota enseja injustificáveis prejuízos em razão dos seus gastos mensais com medicamentos e tratamentos. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para suspender a exigibilidade do tributo sobre a sua aposentadoria; no mérito, postula o provimento do recurso para, confirmando o pedido liminar, reformar a decisão agravada. Preparo regular (ID 39754221). É a síntese do necessário. DECIDO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida no Código de Processo Civil, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Para a concessão da tutela de urgência devem estar presentes os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, em que pese os argumentos apresentados nas razões recursais, verifica-se que os aludidos pressupostos legais não se mostram evidentes. A controvérsia instaurada no presente recurso diz respeito à possibilidade da agravante, diagnosticada com depressão grave, ser beneficiada com isenção do imposto de renda sobre os seus proventos de aposentadoria. O magistrado de origem indeferiu o pedido de tutela de urgência em decisão assim fundamentada, verbis: Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulada em petição inicial integral em que a autora pretende a suspensão dos descontos do imposto de renda. Verifica-se que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que romperam com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil vigente, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse caso analisando detidamente os autos verifico que não estão presentes os requisitos legais, pois não há probabilidade de direito nas alegações formuladas pela autora. Vejamos. O principal requisito para o deferimento de medida em caráter liminar é a urgência, o que não se verifica neste caso, pois a junta médica concluiu pela invalidez da autora desde 2018 (ID 130863501, pág. 8), mas a presente ação só foi ajuizada em 04/07/2022, o que demonstra que tendo a autora aguardado todo esse tempo para buscar a tutela de seu direito, poderá aguardar a regular tramitação do feito, especialmente se considerar que o processo com certeza tramitará em menos tempo do que ela aguardou para ajuizar a presente ação. Contudo, examina-se a plausibilidade do direito invocado. Nos termos do artigo 6o, XIV da Lei no 7.713/1998 e artigo 35, II, ‘b’ do Decreto 9.580/18 apenas as doenças especificadas nas referidas normas, atestadas por laudo oficial, ensejam a isenção do imposto de renda. Conforme artigo 111, II do Código Tributário Nacional a interpretação para os casos de isenção deve ser literal, porém a jurisprudência tem flexibilizado a questão com relação à exigência de laudo oficial para a verificação de patologias que ensejam a isenção do referido tributo. No caso, a autora alega ter sido diagnosticada com depressão grave, porém essa patologia não se encontra prevista no rol das doenças graves especificadas em lei que autorizam a concessão da isenção tributária pretendida, portanto, a pretensão da autora não possui amparo legal. Assim, está evidenciado que não há plausibilidade no direito invocado, razão pela qual o pedido não pode ser acolhido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. Conforme preconiza o art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/1988, que dispõe especificamente sobre a legislação do imposto de renda, são isentos do IRPF os proventos de aposentadoria recebidos por pessoa física com determinadas moléstias, vejamos: Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: (...) XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; O aludido dispositivo encontra-se regulamentado pelo Decreto no 9.580, de 22/11/2018, o qual estabelece que, verbis: Art. 35. São isentos ou não tributáveis: (...) II - os seguintes rendimentos pagos pelas previdências públicas e privadas: (...) b) os proventos de aposentadoria ou reforma motivadas por acidente em serviço e aqueles percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida e fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou da reforma Na hipótese vertente, a parte agravante teve sua aposentadoria por invalidez permanente concedida em razão do seu quadro clínico de depressão grave (ID 130863501 – fl. 8). Contudo, não obstante sua condição clínica e a gravidade da moléstia que a acomete, a referida patologia não se encontra elencada no rol de doenças que autorizam a isenção do imposto de renda, conforme mencionada regra legal. A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça possui orientação firmada no sentido de que o teor do art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88 é explicito em conceder o benefício fiscal para as hipóteses relacionadas na norma, por conseguinte “o rol contido no referido dispositivo legal é taxativo (numerus clausus), vale dizer, restringe a concessão de isenção às situações nele enumeradas” (Tema Repetitivo 250). Portanto, não há, prima facie, probabilidade do direito invocado pela parte, porquanto, como dito, trata-se de doença não especificada em lei, logo, inexiste autorização para a isenção pretendia. Do mesmo modo, não se vislumbra o perigo de dano, porque, como bem observado pelo Juízo a quo, o laudo pericial que justificou a aposentadoria por invalidez foi produzido em 19/02/2018 (ID 130863501 – fl. 8), mas somente em julho/2022 a agravante veio buscar em juízo sua pretensão, restando afastada a alegação de urgência. Ademais, verifica-se que a ação originária veicula, ainda, pedido de repetição de indébito, de modo que, em caso de eventual reconhecimento do direito vindicado, poderá a agravante reaver as deduções realizadas indevidamente sobre a sua aposentadoria. Assim, dada a ausência dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave de difícil ou impossível reparação, o indeferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal é medida que se impõe. Pelo exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 29 de setembro de 2022. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator